Tribunal: TJPA
Processo: 0821691-36.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9559 - Classificação de créditos
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821691-36.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

AGRAVADO: LEILA DO SOCORRO MONTEIRO LEAL, MAURO MENDONCA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. IRREGULARIDADE. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA. e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES (id. 24859535) contra decisão monocrática desta Relatora (id. 24355331) que negou provimento ao Agravo de Instrumento das recorrentes. As Agravantes, após indeferimento do pedido de justiça gratuita (id. 26351526) e devidamente intimadas para recolher o preparo do Agravo Interno, apresentaram comprovante de pagamento e boleto bancário, contudo, sem o respectivo Relatório de Conta do Processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de juntada do Relatório de Conta do Processo, documento exigido pela legislação local para a comprovação do preparo recursal, mesmo após o recolhimento do valor indicado no boleto bancário, configura irregularidade apta a ensejar a deserção do Agravo Interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O preparo recursal, conforme o art. 1.007 do CPC, é requisito extrínseco de admissibilidade, devendo sua comprovação atender às normativas específicas.

2.

A legislação estadual (Provimento nº 005/2002 da CGJ/TJPA e Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, §1º, e 33) estabelece que a comprovação do recolhimento das custas processuais se dá pela juntada cumulativa do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do Relatório de Conta do Processo.

3.

As Agravantes, intimadas a recolher as custas após o indeferimento da justiça gratuita, não juntaram o Relatório de Conta do Processo, tornando irregular a comprovação do preparo e, por conseguinte, deserto o recurso.

4.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, é firme no sentido de que a ausência dos documentos exigidos para a comprovação do preparo, ou sua juntada incompleta, acarreta a deserção.

5.

Inaplicável a intimação para recolhimento em dobro (art. 1.007, §4º, do CPC) na hipótese em que a parte, após indeferimento da gratuidade e intimada para o pagamento simples, o faz de forma defeituosa pela ausência de documento essencial à sua comprovação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido. Tese de julgamento:

“1. A comprovação do preparo recursal, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, exige a juntada concomitante do boleto bancário, do respectivo comprovante de pagamento e do Relatório de Conta do Processo, conforme Provimento nº 005/2002-CGJ e Lei Estadual nº 8.328/2015.”
“2. A ausência do Relatório de Conta do Processo, mesmo após intimação para o recolhimento das custas em decorrência de indeferimento da justiça gratuita, configura irregularidade insanável que acarreta a deserção do recurso, não sendo cabível a aplicação do art. 1.007, §4º, do CPC.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III, 1.007 (caput e §4º), 1.026, §2º; Provimento nº 005/2002 da CGJ/TJPA, arts. 4º, I, 5º, 6º; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, §1º, e 33.

Jurisprudência relevante citada:

·

TJ-SP - AGT: 00478578220008260506

·

STJ - AgInt no REsp n. 1.834.016/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 25.05.2021

·

TJ-PR 00484646820228160000

·

TJMG - Agravo Interno Cv 1.0525.16.007575-6/002, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, 2ª CÂMARA CÍVEL, j. 12/09/2017

·

TJPA - (2020.02104979-15, 214.592), Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, j. 2020-09-29

·

TJPA - APELAÇÃO CÍVEL N°0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, j. 01.12.2020

·

TJPA - Agravo Interno em Agravo de Instrumento Nº 0811479-58.2021.8.14.0000, Rel. Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, 1ª Turma de Direito Privado, j. 2022-01-24

·

TJPA - (10888848, 10888848), Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, 1ª Turma de Direito Privado, j. 2022-08-22

·

TJ-MG - AGT: 18872354920228130000, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª CÂMARA CÍVEL, j. 28/02/2023

·

TJ-RS - ED: 70077375012 RS, Rel. Pedro Celso Dal Pra, Décima Oitava Câmara Cível, j. 03/07/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0821691-36.2024.8.14.0000

AGRAVANTES: PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA. e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

AGRAVADOS: LEILA DO SOCORRO MONTEIRO LEAL e MAURO MENDONÇA DA SILVA

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 24355331

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA. e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
em face da monocrática de id. Num. 24355331, que
negou provimento ao Agravo de Instrumento
interposto pelas ora Agravantes contra decisão prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
LEILA DO SOCORRO MONTEIRO LEAL e MAURO MENDONÇA DA SILVA
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelas recorrentes e determinou o prosseguimento da execução.

Breve retrospecto do processo de origem (PJE 1º Grau – n. 0008587-24.2017.8.14.0301).

O litígio tem como origem a não entrega de unidade imobiliária contratada pela parte autora/agravada, cuja entrega estava prevista para 31/12/2012. Diante do atraso, a parte requerente propôs a demanda originária (AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – n. 008587-24.2017.8.14.0301) buscando a declaração de inexistência de débito, a repetição de indébito referente a cobranças de taxas de evolução de obra, bem como a condenação das rés em lucros cessantes e danos morais.

Na sentença proferida no processo de conhecimento, o Juízo da origem julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

(...) III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, c/c art. 186 e 927, do CC/2002; e art. 12, do CDC, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

1. reconhecer a ocorrência de ilícito civil, dada a declaração de abusividade das cláusulas acima indicadas;

2. condenar as requeridas, solidariamente, a título de lucros cessantes, com fundamento no art. 375, a pagar a requerente o valor razoável de R$800,00 (oitocentos reais), referente aos aluguéis que a parte autora deixou de auferir em razão da não entrega das chaves na data aprazada. Este valor mensal deve ser contabilizado desde 31/12/2012 até a data da efetiva entrega das chaves do imóvel. Considerando que o evento danoso não se delimitou a um único momento, mas sim, se prolongou dentro do período supramencionado, a atualização monetária de cada um dos referidos aluguéis deve se dar pelo INPC que deve ser calculado mês a mês para que se atinja o montante devido (Súmula 43/STJ). No que se refere aos juros de mora legais, estes devem ser no percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC), em se tratando relação contratual;

3. condenar as requeridas, solidariamente, a pagarem ao requerente, a título de dano moral, o valor global de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor este a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação desta decisão (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC), em se tratando relação contratual;

4. condenar as requeridas, solidariamente, a restituírem a parte requerente todas as taxas de evolução de obras pagas a partir de 31/12/2012, sendo que tal montante deve ser pago em dobro pelas requeridas e atualizado monetariamente pelo INPC a partir da data do evento danoso (Súmula 43/STJ), ou seja, a partir de 31/12/2012, acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC);

5. condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento dos ônus sucumbenciais, relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Ficam as requeridas intimadas a realizarem o pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição em dívida ativa, devendo a Secretaria comunicar a Fazenda Pública, conforme art. 46, caput, Lei Estadual n. 9.217/2021.

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos promovendo-se a devida baixa.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém/PA, 24 de novembro de 2021.

ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS

Juiz de Direito Titular da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA

Irresignadas, as rés interpuseram RECURSO DE APELAÇÃO, argumentando, entre outros pontos, que os créditos estariam sujeitos ao Plano de Recuperação Judicial homologado em 06/12/2017.

Esta relatora, no entanto, manteve integralmente a sentença, reconhecendo que os créditos constituídos após a aprovação do plano NÃO estariam sujeitos aos seus efeitos, decisão contra a qual não foi interposto nenhum recurso pelas ora Agravantes, tendo transitado em julgado.

Transcrevo a ementa da monocrática:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO INAUDITA ALTERA PARS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM RAZÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECORRENTE QUE JÁ SAIU DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS POSTERIORES AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATRASO DE OBRA QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE POR APROXIMADAMENTE 5 (CINCO) ANOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS ARBITRADOS NO VALOR DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) QUE NÃO EXCEDE A RAZOABILIDADE.

1-De acordo com o art. 49 da lei n. 11.101/2005, ficarão sujeitos à recuperação judicial os créditos que tiverem sido constituídos até a data do pedido de recuperação judicial. Se o crédito perseguido nos autos foi constituído após o deferimento do pedido de recuperação judicial, ele não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

2-Recurso conhecido e Desprovido.

No CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, a parte Autora/Agravada apresentou planilha de cálculo no valor de R$180.152,89. Intimadas para cumprimento voluntário, as rés apresentaram IMPUGNAÇÃO, alegando que o crédito seria concursal e deveria respeitar os termos do Plano de Recuperação Judicial.

O juiz
a quo
rejeitou a impugnação, determinando o prosseguimento da execução e a atualização do débito pela parte exequente, incluindo multa e honorários advocatícios, conforme dispõe o art. 523, §1º, do CPC.

Transcrevo o excerto da DECISÃO objeto do Agravo de Instrumento (id. 132656356 – autos de origem):

(...) Analisando os autos observa-se que a parte executada, intimada para o cumprimento voluntário da sentença alegou estar em condição de recuperação judicial, bem como que o valor devido à Requerente deve ser atualizado somente até a data do ajuizamento da Recuperação Judicial, qual seja, 23/02/2017.

Assim dispõe o inciso I do Art. 6º da LRF:

"A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;"

Cumpre-nos mencionar que na conformidade do art.49 da LF, estão sujeitos à recuperação judicial apenas os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, de modo que a parte executada em momento algum comprovou que o crédito aqui constituído está sendo objeto do plano de recuperação aprovado, deduzindo-se, por conseguinte, que este não se encontra sujeito à Ação de Recuperação, podendo ser aqui objeto de cumprimento no próprio juízo que constituiu o título executivo.

Rejeito, pois, a Impugnação apresentada pelos Executados; Intime-se a Exequente, por meio de seu Procurador, para apresentar planilha atualizada do débito, fazendo constar multa de 10% sobre o débito, além de honorários advocatícios também na ordem de 10%, conforme dispõe o Art. 523, §1º, do CPC.

Int.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

Juiz de Direito

Inconformadas, as executadas,
PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA. e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
, interpuseram o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO (0821691-36.2024.8.14.0000) no Id. 24126297, alegando que o crédito da parte Agravada deve ser pago conforme os termos do plano aprovado, respeitando-se a novação e os critérios de pagamento nele previstos, o que inviabilizaria a execução individual nos moldes determinados pela decisão de 1º grau recorrida.

Aduzem que o cumprimento individual compromete o equilíbrio econômico-financeiro do plano, configurando grave risco de dano irreparável ao Agravante e violando os objetivos do regime recuperacional.

Diante disso, requerem, liminarmente, a suspensão da decisão de 1º grau agravada até o julgamento final do recurso.

No mérito, pleiteiam a reforma integral da decisão, para determinar: (i) a extinção do cumprimento de sentença; (ii) a habilitação administrativa do crédito pela parte agravada; ou, subsidiariamente, (iii) que o crédito seja submetido aos efeitos do Plano de Recuperação Judicial aprovado.

Sem contrarrazões.

Proferi MONOCRÁTICA no id. 24355331, sendo assim ementada:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS CONSTITUÍDOS APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Progresso Incorporadora SPE Ltda. e PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais, determinando o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) definir se os créditos constituídos após a homologação do plano de recuperação judicial estão sujeitos aos seus efeitos;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia sobre a sujeição dos créditos ao plano de recuperação judicial foi objeto de análise na fase de conhecimento, resultando em sentença que reconheceu que créditos constituídos após a homologação do plano de recuperação judicial não estão sujeitos aos seus efeitos, conforme o art. 49 da Lei 11.101/2005.

4. A sentença proferida no processo de conhecimento transitou em julgado, sendo vedada sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 507 do CPC, que impede a rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada.

5. A jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais reforça que, em sede de cumprimento de sentença, é inadmissível a rediscussão de questões de mérito já decididas na fase de conhecimento, preservando a segurança jurídica e a eficácia da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É vedada a rediscussão, na fase de cumprimento de sentença, de matéria que foi objeto de decisão com trânsito em julgado, em respeito ao art. 507 do CPC e ao princípio da coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, art. 49; CPC, arts. 507 e 523, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

• STJ, AgInt no AREsp nº 1547176/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.05.2020;

• TJ-AM, AI nº 4003943-37.2021.8.04.0000, Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil, j. 04.05.2022;

• TJ-DFT, AI nº 0716079-80.2019.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 16.10.2019.

AGRAVO INTERNO por
PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA. e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
no id. 24859535. Preliminarmente, pedem a concessão de justiça gratuita, aduzindo que se encontram em Recuperação Judicial.

No mérito, alegam que a decisão recorrida viola dispositivos do CPC, não podendo se dar pela forma monocrática. Ademais, dizem que a matéria não pode ser considerada preclusa, pois trata-se de matéria de ordem pública, tendo em vista que, por se tratar de crédito concursal, não pode o crédito ser atualizado fora da Lei 11.101/2005.

Asseveram que o Tema 1.051 do STJ pacificou o entendimento de que a classificação de um crédito como concursal ou extraconcursal é determinada pela data do fato gerador e não pela data da sentença ou de outros marcos processuais.

Pugnam, assim, pela reconsideração da decisão agravada. Caso contrário, requerem seja remetido o presente Agravo Interno à Turma Julgadora competente, a fim de que seja processado e julgado o recurso, para que lhe seja dado provimento, reformando-se a decisão
a quo
.

Anexam docs. que denotam o encerramento do Plano de Recuperação Judicial da PDG CONSTRUTORA, nos autos do feito de n. 1016422-34.2017.8.26.0100, que tramita na 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais e Conflitos Relacionados à Arbitragem do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo - TJSP.

Ato ordinatório no id. 24891952, intimando a parte Agravante a recolher em dobro as custas do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a teor da conjugação dos arts. 218, § 3º e 1.007, § 4º, ambos do CPC, sob pena de deserção, devendo juntar aos autos o: a) relatório de conta do processo, b) boleto bancário e c) comprovante de pagamento do preparo recursal.

Peça das Agravantes no id. 25140175, em que requerem a
apreciação do pedido de justiça gratuita deduzido no Agravo Interno
, tendo em vista que não foi apreciado, nos termos do art. 99, §7º, do CPC.

Sem contrarrazões, após o ato ordinatório de id. 25149529.

Proferi DECISÃO no id. 26351526, em que restou
indeferido o pedido de justiça gratuita
e tornei sem efeito o ato ordinatório de id. 24891952.

Em seguida, as Agravantes peticionaram requerendo a juntada dos seguintes documentos anexos: boleto bancário e comprovante de pagamento do preparo recursal (ids. 26580285 a 26580287).

Não foi identificado o relatório de conta respectivo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Os requisitos extrínsecos, especificamente, compreendem os aspectos formais do procedimento recursal, dentre os quais se insere o regular preparo.

Vale salientar que o juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública, uma vez constatada a ausência de um dos seus requisitos, resta impossibilitado o conhecimento do recurso. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. Determinação de complementação do preparo recursal. Alegação de apreciação anterior do pressuposto de admissibilidade. Inocorrência. Questão de ordem pública que pode ser apreciada a qualquer momento. Valor insuficiente. Necessidade de atualização monetária. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AGT: 00478578220008260506 SP 0047857-82.2000.8.26.0506, Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 23/08/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2022)

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE QUE CONSTITUEM MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICO-CONSUMATIVA. CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS INCLUÍDAS EM ACORDO JUDICIAL QUE NÃO ABRANGERAM O PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO DO BENEFÍCIO GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREPARO RECURSAL DEVIDO EM DOBRO. 1. O egrégio Superior Tribunal de Justiça tem entendido que os requisitos de admissibilidade, pressupostos processuais, bem como as condições da ação constituem, genuinamente, matérias de ordem pública, não incidindo sobre elas o regime geral de preclusões, o que torna possível a reavaliação desses aspectos processuais desde que a instância se encontre aberta. (STJ - AgInt no REsp n. 1.834.016/RS - 3ª Turma - Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino - j. 25.05.2021 - Dje de 08.06.2021) 2. O montante relativo as custas processuais finais, incluído no acordo firmado entre as Partes, não abrange o preparo recursal, de modo que não teria o condão de afastar a exigibilidade de seu pagamento. 3. No vertente caso legal, tendo-se em conta a ausência de comprovação de recolhimento, bem como ausente a pretensão de concessão do benefício da gratuidade da justiça, impôs-se à Agravante o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos expressos do § 4º do art. 1.007 da Lei n. 13.105/2015 ( Código de Processo Civil) 4. Recurso de agravo interno conhecido, e, no mérito, não provido. (TJ-PR 00484646820228160000 Cascavel, Relator: Mario Luiz Ramidoff, Data de Julgamento: 02/05/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2023)

Competia à parte recorrente carrear aos autos, no prazo de interposição do recurso, a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. A esse respeito o artigo 1.007,
caput
, do CPC, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

No caso em questão era necessário observar o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, que dispunha no seguinte sentido:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária; II - as custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

[...]

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e o RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO
, nos termos do que dispõe
o art. 9º. § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015,
in litteris
:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

Conforme previsto nas normas supracitadas, o relatório de conta do processo é o documento regular para identificar os valores a serem pagos a título de despesas judiciais, bem como para informar número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, motivo pelo qual é emitido em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos, cuja juntada é tarefa do recorrente, o que não fora feito no caso em análise.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente foi intimada no id.
26351526 (decisão de indeferimento do pedido de gratuidade)

“para o recolhimento das custas relativas ao Agravo Interno, sob pena de não conhecimento por deserção.”

Entretanto, a parte Agravante não cumpriu a determinação a contento, por não ter trazido o RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO.

E, uma vez que a parte Agravante não se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita e não cumpriu a contento a determinação de recolhimento do preparo, o que é manifestamente inadmissível, o recurso se encontra
deserto
, não merecendo ser conhecido, nos termos do artigo 932, III, do Código Processo Civil:

Art. 932. Incumbe ao relator:

I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Nesse sentido, o seguinte julgado:

“Agravo Interno - Agravo de Instrumento - Assistência Judiciária - Indeferimento - Preparo não recolhido - Deserção - Recurso ao qual se nega provimento.

O não recolhimento das custas no prazo assinalado após indeferimento do pedido de assistência judiciária importa na deserção, e o consequente não conhecimento do recurso.
AGRAVO INTERNO - 1.0525.16.007575-6/002 - COMARCA DE POUSO ALEGRE - 2ª VARA CÍVEL - AGRAVANTE: LOCOMOTIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE TEXTEIS INDUSTRIAIS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AGRAVADO: ESTADO DE MINAS GERAIS (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0525.16.007575-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/09/2017, publicação da súmula em 22/09/2017)”

Logo, não comprovado o recolhimento das custas, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade
.

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇAÕ POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73. APELAÇÃO INTERPOSTA SOMENTE COM BOLETO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. INFRINGÊNCIA DO ARTIGO 511 DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1- A comprovação regular do preparo ocorre com a juntada simultânea do relatório de contas do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento do boleto, sem os quais o recurso é considerado deserto. 2- Imprescindível a juntada do Relatório de Contas aos autos, pois este é o documento hábil a identificar, o número do processo, as custas a serem pagas, o número do boleto gerado, razão pela qual são emitidas três vias pela UNAJ, tendo necessariamente que uma delas se destinar ao processo. 3- Estando circunscrita a análise da Apelação às regras contidas no CPC/73, em que a ausência do relatório de contas do processo é suficiente para o cabimento da pena de deserção, não há como ser conhecido o apelo do recorrente. 4- Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2020.02104979-15, 214.592, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-09-29)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DO APELANTE. DESERÇÃO CONFIRMADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC. 2. O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC-2015, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso.3. Julgamento na forma monocrática nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso. 4. Recurso não conhecido. (TJPA- APELAÇÃO CÍVEL N°0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01.12.2020, Publicado em 01.12.2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 0811479-58.2021.8.14.0000 AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA Nº 16837-A AGRAVADO: ALCIMAR SATIRO DE SOUZA RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ENTENDEU PELA DESERÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso,nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas. Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 24/01/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares. Belém/PA, 24 de janeiro de 2022. Desa.MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO RELATORA (11169599, 11169599, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-09-23)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESSUPOSTOS. JUNTADA APENAS DO BOLETO BANCÁRIO E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO, PORÉM DESPROVIDO DO RELATÓRIO DE CONTAS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITA. (10888848, 10888848, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-09-05)

Finalmente, consigno não serem aplicáveis as disposições do art. 1.007, §4º, do CPC (que determina seja oportunizada à parte o recolhimento em dobro do preparo), nos termos da jurisprudência que segue:

EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO, POR DESERÇÃO - INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PREPARO - JUNTADA DO RESPECTIVO COMPROVANTE - AUSÊNCIA - PAGAMENTO FEITO NO PRAZO - IRRELEVÂNCIA - PRECEDENTES DO STJ - DESERÇÃO CONFIGURADA - INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO - IMPOSSIBILIDADE. A Corte Especial do col. Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento segundo o qual a ausência de juntada dos comprovantes de pagamento do preparo a tempo e modo leva à deserção do recurso, sendo incabível que se colacionem os documentos posteriormente ao prazo assinalado. Não é permitida a juntada posterior do comprovante de pagamento preparo em razão da preclusão consumativa, mesmo que o pagamento das custas tenha ocorrido dentro do prazo recursal. Precedentes do STJ.
Indeferida a gratuidade da justiça e não comprovado o preparo, a deserção do recurso é medida que se impõe, não sendo possível que se faculte à parte o recolhimento em dobro do preparo
.

(TJ-MG - AGT: 18872354920228130000, Relator: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 28/02/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO.
BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PEDIDO FORMULADO DIRETAMENTE AO TRIBUNAL. INDEFERIMENTO
. APLICAÇÃO DA REGRA DO § 2º DO ART. 101 DO CPC. RECOLHIMENTO SIMPLES DO VALOR DAS CUSTAS.
INAPLICABILIDADE DO PAGAMENTO EM DOBRO PREVISTO NO § 4º DO ART. 1.007 DO CPC
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. ( Embargos de Declaração Nº 70077375012, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 03/07/2018).

(TJ-RS - ED: 70077375012 RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 03/07/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/07/2018)

Conclui-se, portanto, que a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apresentar o correto preparo recursal (
relatório de conta
, boleto e comprovante de pagamento), após o indeferimento da gratuidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno, ante sua deserção, conforme art. 932, inciso III e 1.007, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/06/2025